Tribunal: TJMT
Processo: 1019910-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019910-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIRAM DE LARA - CPF: 690.616.961-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), CERVANTES CAPOROSSI - CPF: 108.334.471-49 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019910-94.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando demonstrado que a prova testemunhal em nada influenciariam na análise da questão posta em debate, mormente após a realização da prova pericial.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal
entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado
.

6

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1019910-94.2017.8.11.0041

APELANTE: ADONIRAM DE LARA.

APELADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA E CERVANTES CAPOROSSI.

Processo na origem: 1019910-94.2017.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADONIRAM DE LARA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos por Erro Médico (Proc. n. 1019910-94.2017.8.11.0041) que
ADONIRAM DE LARA
move contra
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA E CERVANTES CAPOROSSI
.

SENTENÇA
(ID. 131620774 - Pág. 1/8)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensos por ser beneficiário da assistência judiciária.

APELAÇÃO

(ID. 131620780):
ADONIRAM DE LARA
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não lhe foi oportunizado produzir as provas que pretendia. Alega que após a realização de exames médicos foi diagnosticado com apendicite e informado que teria que passar por um procedimento cirúrgico simples, denominado videolaparoscopia, porém por erro médico foi realizado um procedimento bastante mais agressivo, que culminou em uma enorme cicatriz. Argumenta que, como consequência, nunca mais se sentiu confortável para ficar sem camisa em público e que sentia como se os demais órgãos estivessem soltos dentro do seu abdômen. Relata que, ao consultar outro médico, foi informado de que havia se desenvolvido uma hérnia no local da cirurgia e, portanto, necessitou se submeter a outra intervenção, dessa vez de caráter reparador, em 08.02.2017. Aduz que restou demonstrado o erro médico e a existência de nexo causal entre os procedimentos médicos realizados e a lesão corporal. Defende o direito à reparação pelos danos morais e estéticos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente a ação e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$20.000,00 e R$10.000,00, respectivamente.

CONTRARRAZÕES

(ID. 131620783 - Pág. 1/11 - Cervantes): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019910-94.2017.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argüida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que ao apelante não teria sido oportunizado a produção de prova testemunhal, por meio da qual pretendia provar que houve erro médico no atendimento.

De notar-se que a pretendida prova tinha por objetivo demonstrar que houve o alegado erro médico na conduta do médico apelado.

Não há dúvidas de que o procedimento realizado no apelante teve como autor o apelado e o que se perquire é se este procedimento foi realizado de forma correta, segundo os manuais e procedimentos médicos.

Realizada a prova pericial requerida, a prova testemunhal não teria o condão de demonstrar se houve relação direta entre o tipo de cirurgia realizada e a cicatriz que o autor alega ser o motivo do seu inconformismo e desconforto.

De modo que não se afigura útil para a solução da lide a produção de prova testemunhal, porquanto as testemunhas não participaram no momento da cirurgia, ou mesmo o depoimento pessoal do autor, que pode narrar todos os fatos com detalhes na petição inicial.

Observa-se, ainda, que mesmo se as testemunhas tivessem conhecimento específico do caso em análise, tal conhecimento não seria capaz de confirmar ou refutar as alegações de que o procedimento não foi realizado dentro dos padrões desejáveis, porquanto carecem do conhecimento técnico para proferir este tipo opinião ou fazer esse tipo de análise.

Ainda que as testemunhas tivessem tal conhecimento técnico, por serem médicos, também não poderiam contribuir, porque não teriam participado do procedimento cirúrgico. Portanto, também não teriam informações acerca do ponto central da controvérsia, qual seja, se houve ou não erro médico no momento da realização da cirurgia.

Conclui-se, portanto, que correta a sentença que julgou antecipadamente a lide, com base nas provas produzidas até aquele momento, principalmente porque já se havia realizado a prova pericial, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, porquanto estas em nada influenciariam na análise da questão posta em debate, qual seja: a comprovação de que não houve erro médico durante aquele procedimento e, consequentemente, que haveria o dever de indenizar, conforme alega o apelante.

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADONIRAM DE LARA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensos por ser beneficiário da assistência judiciária.

O autor relata que em 02/10/2014 sentiu forte dor na região do abdômen e se dirigiu ao Hospital São Matheus, onde após a realização de exames foi diagnosticado com apendicite, e foi encaminhado ao hospital requerido -
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA,
por falta de vaga para a realização da cirurgia no primeiro hospital.

Em 03/10/2014, foi submetido a cirurgia pelo Dr.
CERVANTES CAPOROSSI
, contudo, se surpreendeu com o resultado, porque o procedimento que deveria ser simples, por uma incisão umbilical, foi alterada para a laparotomia, com um corte vertical que se inicia abaixo do umbigo e se encerra próximo a região do estômago.

Propôs a ação de indenização por danos morais e estéticos contra o
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA E CERVANTES CAPOROSSI
, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço no momento da cirurgia, que lhe deixou uma enorme cicatriz, que lhe causa constrangimentos e o obrigou a passar por nova cirurgia de caráter reparador.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não houve nexo causal entre o procedimento e as lesões apresentadas pela autora.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, para o fim de julgar procedente a ação e fixar indenização por danos morais e estéticos por erro médico, bem assim, se é caso de inverter a sucumbência.

O que se observa, do relato do autor e também das provas apresentadas, é que efetivamente o procedimento cirúrgico foi realizado no
HOSPITAL SANTA ROSA - HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
pelo Dr.
CERVANTES CAPOROSSI
.

Restou também demonstrado que o autor apresentou lesão no abdômen (ID 131620659 - Pág. 1) e foi novamente operado por outro profissional para reparar da área em 30/09/2017 (ID 131620658)
.

No entanto, o laudo pericial (ID 131620769), após examinar o autor e a documentação acerca do procedimento concluiu que “
Considerando os aspectos locais descritos no relatório cirúrgico e considerando a evolução descrita do caso, compatível com a possibilidade de complicações,
a conversão foi adequadamente indicada
”.

Portanto, nas circunstâncias que o caso se apresentou, a conversão do tipo de cirurgia a ser realizada, de videolaparoscopia para laparotomia (com abertura da parede abdominal) se fez necessária em virtude da possibilidade de complicações, mormente porque já havia secreção no local.

Cite-se, por oportuno, trecho do laudo pericial:

“
Devemos notar que, no exame de tomografia computadorizada realizada no dia 03/10/2014, o laudo refere que "não há evidências de líquido livre na cavidade peritoneal", fato confrontado com a
descrição cirúrgica, considerada mais precisa, que relata presença de secreção
”.
(ID 131620769 - Pág. 9).

Relata ainda o laudo que:

“
12- É possível afirmar que o
procedimento de laparatomia
a qual o Autor foi submetido
foi bem-sucedida
?

Sim, já que o objetivo do procedimento cirúrgico foi realizar a apendicectomia, que foi concluída
.
” (ID 91598701 - Pág. 8/9).

Desse modo, em que pese a
responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, ser objetiva, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços.

Com base no laudo pericial, se pode afirmar que o procedimento realizado durante a cirurgia do autor seguiu os parâmetros enumerados pela literatura médica, como sendo o mais adequado com vistas a se evitar danos maiores, nestes incluído o perecimento do paciente.

Do mesmo modo, o laudo atesta que foi correta a decisão do corpo médico e fazer a conversão do tipo de cirurgia realizada, visando a segurança do paciente, em razão das circunstâncias encontradas em sua cavidade abdominal quando deram início ao procedimento de videolaparoscopia.

Destaca-se, ainda, que a incisão menor no lado inferior do abdômen também não seria possível porque, como esclareceu o laudo pericial, o simples fato de haver um bloqueio na região sub-hepática tornou inviável a realização da cirurgia por meio da incisão de McBurney (incisão próximo à região inguinal direita).

Vejamos:

“
A informação dada pela tomografia de abdome, mostrando a posição sub-hepática do apêndice, inviabiliza definitivamente o uso deste tipo de incisão
”. (ID 131620769 - Pág. 19)

Assim,
se não restou demonstrado o erro no procedimento médico realizado e, consequentemente, a ausência de falha na prestação dos serviços, há que se manter a improcedência dos pleitos indenizatórios
.

Por fim, importante ressaltar que a cicatriz resultante do procedimento cirúrgico além de inevitável nesse tipo de procedimento, independe da vontade ou decisão do cirurgião.

Nem mesmo a hérnia que se formou no local pode ser atribuída à escolha do procedimento cirúrgico, mas sim ao fato de o paciente ser obeso ou de idade avançada ou de ter havido cicatrização inadequada.

Vejamos trecho do laudo sobre o tema:

“
13- É natural que ocorra o desenvolvimento de hérnias após o procedimento cirúrgico de laparatomia?

A hérnia incisional é um tipo de hérnia que acontece no local da cicatriz de uma cirurgia prévia no abdome.
Isso acontece por causa de uma tensão excessiva e uma cicatrização inadequada na parede abdominal
.

Devido ao corte dos músculos, a parede do abdome fica enfraquecida, e faz com que o intestino, ou qualquer outro órgão que esteja por baixo do local da incisão, tenha maior facilidade para se deslocar e pressionar o local da cicatriz, levando à formação de um abaulamento no local.

A literatura médica relata que a hérnia incisional é uma complicação relativamente frequente da laparotomia, com incidência entre 3% a 13% dos pacientes operados
.

Apesar de associada a menor risco de hérnia incisional, os procedimentos cirúrgicos realizados por videolaparoscopia também podem evoluir com hérnia incisional, porém com incidência bem menor, entre 0,8% e 2,8% dos casos
” (ID )

14 – A cicatriz no local operado é o resultado esperado do ato cirúrgico de laparotomia?

Sim. Não é possível uma abordagem cirúrgica sem a presença de uma cicatriz, mesmo que seja, idealmente, a menor e mais discreta possível
” (ID 131620769 - Pág. 19).

Portanto, o aparecimento da hérnia não apresenta relação com o tipo de procedimento cirúrgico realizado no autor e sim reflete uma complicação posterior, que ocorre durante a fase pós-operatória, que, no caso, foi realizada em outro hospital e com outro médico.

Se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou estéticol.

Por fim, o apelante pugna pela condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários.

Observa-se que, se não há reforma da sentença, nenhuma alteração comporta a distribuição da sucumbência e a majoração do valor dos honorários implicaria em reformatio in pejus, de modo que também não é possível.

Pelo exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença que julgou

improcedentes os pedidos de condenação do hospital e do médico ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022